Tribunal: STF
Processo: HC 186969
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Borges Languer e outra, advogados, em benefício de Valmiro Tavares Gomes, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.5.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 572.236. Consta dessa decisão:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face do acórdão assim relatado (fl. 29):
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO (ART 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS II E III, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003(ESTATUTO DO DESARMAMENTO).). PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM FULCRO NAS DECISÕES JÁ PROFERIDAS. POSSIBILIDADE.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA PROPORCIONAL.REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
    O paciente teve sua prisão convertida em preventiva (...), sendo pronunciado pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, II e III, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei 10.826/2003.
    Sustenta o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.
    Requer a revogação da prisão preventiva ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ e pela denegação da ordem.
    Na origem, o processo n. 0000472-81.2019.8.24.0166 encontra-se com recurso em sentido estrito ainda pendente de remessa ao Tribunal a quo, conforme informações processuais eletrônicas do site do Tribunal a quo consultadas em 27/5/2020.
    É o relatório”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, pela gravidade concreta do delito de tentativa de homicídio qualificado imputado ao paciente.
    2. Os impetrantes alegam ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, que essa situação prisional precisa ser reavaliada e não estariam presentes na espécie os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Argumentam que o “paciente é réu primário, estabelecido a cerca de 15 anos no município de Forquilhinha/SC, onde possui família e círculo afetivo estruturado (…) apresentou-se voluntariamente à delegacia de polícia, ciente do mandado de prisão em aberto, auxiliando, inclusive, dentro do que lhe foi possível no processo de investigação, além do encerramento da instrução, apresentação de alegações finais e sentença de pronúncia do paciente, encontra-se superada a necessidade de sua segregação para tais fins”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “A concessão da MEDIDA LIMINAR para que lhe seja revogada a prisão preventiva, (...) requerendo ainda a expedição imediata de Alvará de Soltura em seu favor, para que aguarde julgamento em liberdade, como lhe é direito constitucional, ainda que entenda necessária a fixação de alguma das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP;
    3. Ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a concessão definitiva do pedido, determinando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA nos termos do que preconiza o art. 648, I, IV, do CPP, ainda que seja necessária a fixação de alguma das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP;
    4. Na remota hipótese de não conhecimento do writ, a concessão da ordem de ofício”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 572.236.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 30.4.2019, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Única da Comarca de Forquilhinha/SC afirmou:
    “DEFIRO o pedido de prisão preventiva.
    Com efeito, sabe-se que para a decretação da prisão preventiva é necessária a conjugação dos pressupostos do art. 313 do Código de Processo Penal e os fundamentos do art. 312, caput, também do Código de Processo Penal.
    No caso dos autos, o crime investigado é o de homicídio, o que atende ao requisito do art. 313, I, do CPP.
    No mais, dispõe o art. 312 que ‘a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.’
    No caso em apreço, o boletim de ocorrência de fls. 05-07, os depoimentos colhidos às fls. 09-11 e 13/14, além do relatório de fl. 17 permitem extrair a materialidade delitiva do crime ora investigado e indícios de autoria em relação ao investigado, eis que a testemunha Leonardo Périco Juttel afirmou que estava em um veículo junto com a vítima em frente à empresa Correa Back e que o investigado, após estacionar ao lado, desceu para conversar com Anderson, momento em que lhe disse 'o que tu veio pegar aqui, seu porco', tendo então retornado ao seu carro, pego um revolver e efetuado o disparo contra a vítima, que neste momento já se encontrava fora do veículo, na via pública.
    Ressaltou a testemunha ocular, ademais, que a motivação do delito teria sido decorrente de desavenças comerciais existente entre vítima e investigado, pois seriam sócios da empresa HS.
    Ainda, a testemunha Cintia Aparecida Marcelino Felisberto, cunhada da vítima, ao prestar depoimento à Autoridade Policial, disse que o investigado já vinha ameaçando a vítima e seus familiares de morte.
    Tais elementos, por si só, ainda que de forma rasa, permitem concluir que se trata de crime doloso contra a vida, possivelmente qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe/fútil - cuja incidência apurar-se-á no curso da investigação -, com pena máxima estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos, de sorte a satisfazer o disposto no artigo 313, inciso I, do CPP.
    Quanto aos demais requisitos ensejadores da prisão preventiva, tem-se que a segregação do agente se faz necessária para a garantia da ordem pública, pela audaciosa e violenta conduta creditada ao investigado, que em plena terça-feira, pela manhã e no centro da pacata cidade de Forquilhinha, teria pego a vítima de surpresa e, ainda, por desentendimento comercial.
    Ademais, o relatório de fl. 17 aponta que a vítima foi encaminhada pelo SAMU e encontra-se em procedimento cirúrgico no Hospital São José, ao passo que investigado teria empreendido fuga após os fatos em um automóvel plotado com adesivo da empresa HS, permanecendo armado”.
    Após indeferir vários pedidos de revogação da constrição cautelar da liberdade do paciente no curso do processo, como se tem das decisões proferidas em 24.6.2019, 2.7.2019, 5.9.2019 e 21.10.2019, o juízo de origem, em 12.2.2020, proferiu a sentença de pronúncia e manteve a prisão do paciente pela subsistência dos fundamentos apresentados para a decretação da preventiva:
    “Não reconheço o direito do réu de recorrer em liberdade, pois permanecem hígidos os fundamentos que determinaram a custódia cautelar, os quais restaram confortados com a prova judicializada, ao menos para autorizar a manutenção da prisão preventiva”.
    Essa sentença foi objeto de recurso em sentido estrito da defesa, pendente de julgamento. 
    Ao manter a prisão do paciente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina denegou a ordem no Habeas Corpus n. 5003853-88.2020.8.24.0000 da defesa e assentou:
    “(...) dessume-se da decisão atacada, a demonstração do liame necessário entre a norma autorizadora e o caso concreto a fim de justificar a necessidade da medida extrema adotada, diante da extrema gravidade do fato em tese praticado pela paciente, de assassinar uma ‘colega de trabalho’ em razão de supostas dívidas desta com a ‘boate’ onde prestavam serviço, por determinação do ‘gerente da casa’, o corréu Alexandre. Ressalta-se que a vítima foi atingida, de inopino, por um disparo de arma de fogo na cabeça, efetuado, em tese, pela paciente, em via pública, sem que lhe tenha sido oportunizada qualquer chance de defesa. (…)
    Ressalta-se que é necessário garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta levada a efeito pelo paciente, a qual decorre do seu modus operandi e do risco da reiteração delitiva, uma vez que este praticou o crime de tentativa homicídio duplamente qualificado na via pública e, conforme consta das informações extrajudiciais de Cintia Aparecida Marcelino Felisberto, cunhada da vítima, constantes nas p. 31 e 32, teria ele já ameaçado de morte a vítima e sua família, o que revela a sua disposição de reiterar a prática delitiva. Além disso, se não fossem as pessoas que estavam na rua socorrerem a vítima, o homicídio teria se consumado”.
    6. As instâncias competentes concluíram presentes os requisitos legais para a prisão cautelar, consideradas a periculosidade do paciente e a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pois, cometido o delito, o paciente empreendeu fuga “após os fatos em um automóvel plotado com adesivo da empresa HS, permanecendo armado”. Assentou-se também a necessidade de resguardar a instrução criminal, consideradas as ameaças feitas e que, sendo mantida a sentença de pronúncia após o julgamento do recurso em sentido estrito, serão realizadas oitivas de testemunhas e da vítima na fase do julgamento do Tribunal do Júri.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes.2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2017).
    7. Este Supremo Tribunal assentou que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrado haver indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar, tendo a situação prisional do paciente sido reavaliada em várias oportunidades no curso da tramitação do feito na origem, sendo indeferidos os pedidos de revogação da constrição cautelar da liberdade.
    Para acolher as alegações dos impetrantes e afastar os pressupostos da prisão cautelar na espécie, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos que permitiram identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora